Tribunal: CARF
Processo: 11516.721260/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721260/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.723 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
VIGILANCIA TRIANGULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às instâncias administrativas apreciar matérias atinentes à
constitucionalidade das normas, latu sensu, ai incluída a arguição de violação e
preceito fundamental. Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. DE ESTABELECIMENTOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.
Os estabelecimentos de vigilância e segurança privada encontram-se obrigados
ao recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SEBRAE, por força de
lei), incidente sobre a folha de pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Acórdão no 01-028.582
5a Turma da DRJ/BEL, (e-fls. 194 e ss), transcrito abaixo:
Da autuação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721260/2012-71
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721260/2012-71

Trata-se de Auto de Infração, DEBCAD no 51.012.5298, lançado pela
fiscalização contra o acima identificado. O valor do débito foi consolidado em
22/05/2012, totalizando R$ 117.773,89 (cento e dezessete mil setecentos e
setenta e três reais e oitenta e nove centavos), incluindo juros e multa, relativo
às contribuições destinadas aos denominados: "Terceiros".
Relatório Fiscal
Segundo o Relatório Fiscal (REFISC) de fls. 14/17, o Auto de Infração em
questão refere-se às contribuições sociais destinadas a terceiros (SEBRAE). A
empresa, do ramo de vigilância e segurança privada, declarou em GFIP,
terceiros com o código 0051 (não existente para o FPAS 515), importando em
alíquota menor que 5,8%. Informa ainda, no relatório fiscal, que a empresa
alegou, como justificativa para a ausência do recolhimento, possuir demanda
judicial questionando a contribuição, porém não comprovou tal situação.
Destarte, a empresa entrou com ação judicial contra a cobrança do Sebrae mas
não obteve êxito, fl. 15.
Os fatos geradores foram apurados com base nas remunerações pagas devidas
ou creditadas aos segurados empregados constantes em folha de pagamento, não
declaradas em GFIP, utilizadas como base de cálculo para determinar a
contribuição para Outras entidades (SEBRAE).
Relativamente aos fatos geradores lançados nos Autos de Infração n°
51.012.5298 foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo inciso I, do art. 44
da lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 DOU de 30 de dezembro de 1996
(75% setenta e cinco por cento).
Informa ainda o Relatório Fiscal que foi emitida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do presente lançamento em 30/05/2012,
conforme AR – Aviso de Recebimento de fl. 102, e apresentou impugnação ao
lançamento em 29/06/2012, fls 110/116.
Primeiramente o contribuinte considera a natureza jurídica do SEBRAE como
sendo a de Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE).
Alega que com o advento da EC no 33/2001, foi estabelecido o inciso III do § 2o
do art. 149, que restringiria a aplicação da CIDE, não prevendo entre elas a
folha de salários.
Assim, seria indevida cobrança de contribuição ao SEBRAE com fundamento
no art. 89 da Lei Ordinária no 8.029/1990 (base de cálculo sobre a folha de
salários) e suas alterações posteriores (Leis Ordinárias nos 8.154/90, 10.668/03 e
11.080/04), já que o advento da EC no 33/2001 acarretou a revogação dos
dispositivos anteriores e a inconstitucionalidade dos posteriores.
Requer o reconhecimento, a partir da entrada em vigor do novo texto
constitucional, da revogação da lei que instituiu a cobrança da contribuição ao
SEBRAE e a conseqüente inexigibilidade do crédito tributário.
Requer o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário, terceiros
(SEBRAE).
É o Relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721260/2012-71

A impugnação ao lançamento foi julgada improcedente pela decisão de piso, cuja
ementa segue transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais
diplomas devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração
pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. DE ESTABELECIMENTOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA.
Os estabelecimentos de vigilância e segurança privada encontram-se obrigados
ao recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SEBRAE, por força de
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado foi cientificado, em 17/05/2014 (e-fls. 206), e apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 230 e ss), em 04/06/2014. Em suma, questiona a decisão recorrida no que diz
respeito à não apreciação de questão de inconstitucionalidade, por entender que tal tese não foi
ventilada na impugnação, e sim a não recepção, por emenda constitucional, de dispositivo legal
até então vigente. Assim, entende que essa questão deveria ter sido enfrentada. Aduz que “com a
entrada em vigor do art. 1o da EC no 33/2001, que deu nova redação ao art. 149 da Constituição
Federal, o art. 8o da Lei 8.029/1990 e suas alterações posteriores (Leis 8.154/1990, 10.668/2003
e 11.080/2004), tiveram seu fundamento de validade revogado”. Afirma que a contribuição para
o SEBRAE, por ter natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico, com amparo
no art. 149 da CF, não poderia incidir sobre a folha de salários da empresa. Postula o
sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 603624/SC, com repercussão geral
admitida.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso.
Rejeito o pedido de sobrestamento do feito, até que se aguarde a decisão final a
ser proferida no RE 603624/SC, com repercussão geral admitida, por falta de previsão no âmbito
do processo administrativo fiscal. Registro que não consta dos autos nenhum comando judicial
determinando tal sobrestamento.
Oportuno citar, ainda, que o referido RE já foi julgado. Embora ainda não tenha
sobrevindo o trânsito em julgado, o entendimento firmado é contrário à tese do sujeito passivo:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE
PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721260/2012-71

AGÊNCIA
BRASILEIRA
DE
DESENVOLVIMENTO
INDUSTRIAL
(ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001.
DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2o, III, da Constituição
Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases social e de intervenção
no domínio econômico.
2.O emprego, pelo art. 149, § 2o, III, da CF, do modo verbal “poderão ter
alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente
hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX -
ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990,
8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC
33/2001 no art. 149 da Constituição Federal.
3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela
EC 33/2001 ".
Rejeito a preliminar de nulidade arguida contra a decisão recorrida, que se furtou
a apreciar questão de constitucionalidade. A Recorrente alega que tal tese não foi ventilada na
impugnação, e sim a não recepção, por emenda constitucional, da legislação precedente. Ocorre
que, a par de firmar tal entendimento, a tese defensiva foi enfrentada na decisão recorrida, que
manifestou-se, concretamente, pela inexistência da arguida revogação. verbis:
A alegação de que a EC no 33 teria revogada a Lei 8.029/90, que estabelece a
contribuição ao SEBRAE, não deve prosperar. A citada Lei continua vigente inclusive
sendo amplamente reconhecida pelo judiciário.
Esclareço ainda, que tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora, encontra-se
cingida aos estritos termos da legislação fiscal, estando impedida de ultrapassar tais
fronteiras para examinar questões outras como a citada, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar às leis regularmente emanadas pelo Poder
Legislativo, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, conforme previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Registro, ainda, que o controle de constitucionalidade, latu sensu, abarca,
inclusive, a Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de que trata a Lei
no 9.882, de 1999, própria para se questionar a validade da legislação ordinária, face ao texto
constitucional que lhe seja superveniente. Assim, entendo acertada a afirmação da decisão de
piso acerca da sua incompetência para apreciar questões dessa natureza.
No mérito, não assiste razão ao recorrente. Conforme já explicitado, a exigência
das contribuições para o SEBRAE deu-se em estrita conformidade com a Lei 8.029/90.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.723 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721260/2012-71

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital